Tribunal: STF
Processo: ARE 1590200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CIDE-FUST.NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA A VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANTER O CONTROLE DOS VALORES RELATIVOS À INTERCONEXÃO E EILD. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO APRESENTADOS. MATÉRIA DE DIREITO. EMBARGANTE OBJETIVA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA O FIM PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA FUST. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela Embargante, TIM S.A., incorporadora da TIM CELULAR S.A, que por sua vez incorporou a TIM FIBER RJ S.A., (evento 58 – JFRJ), contra sentença de evento 51 – JFRJ que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente a pretensão autoral nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito os presentes embargos à execução e, por conseguinte, determino o prosseguimento da execução fiscal correlata, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas. Sem honorários advocatícios, considerando a inclusão do encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69 na cobrança. Apresentados embargos de declaração, à parte contrária para resposta, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC. Interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões.”.
2. Pelo que consta nos autos, os valores relativos às contribuições à Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações –FUST cobrados, referem-se à outras receitas que constam na Lei n. 9.998/2000, em seu art. 6º, e não àquelas relativas à interconexão e exploração comercial de linha dedicada - EILD, tendo sido possibilitado à parte embargante, ora apelante, a apresentação dos valores referentes a interconexão e exploração comercial de linha dedicada – EILD que o administrado alegava ter sido tributadas de forma indevida, de forma segregada, o que não foi feito, e impossibilitou o trabalho de fiscalização por parte da ANATEL, conforme constou na certidão nos autos do PA nº 53500.001401/2008-78.
3. A perícia contábil foi corretamente indeferida pelo juízo sentenciante, uma vez que, nos termos dos pedidos que constam nos embargos à execução fiscal e na justificativa do pedido de perícia contábil (evento 23), a parte apelante informou que, considerando que os documentos a serem levantados referem-se a fatos ocorridos no ano de 2003 (há 20 anos), ainda não localizou os documentos necessários à realização da perícia contábil, tendo requerido a dilação de prazo para apresentação de prova pericial contábil. O processo judicial não pode perdurar eternamente em razão da perda de documentos que a parte interessada tinha dever legal de manter sob guarda, a fim de comprovar o seu direito, e a perda destes documentos jamais deve lhe beneficiar de modo a retirar a certeza e liquidez do crédito tributário.
4. Além disso, o objetivo da parte embargante-apelante conforme consta em seus pedidos que constam na petição inicial (Evento 1 – Petição Inicial1 – fls. 36-39) e na justificativa da necessidade da produção de prova pericial (Evento 23 – Petição 1) é afastar a exigibilidade de todo o crédito tributário, que alega serem fundamentados integralmente nos termos da Súmula 07/2005 da ANATEL, e não de somente de afastar a parcela relativa a interconexão e exploração industrial de linhas dedicadas – EILD, o que só comprova a total desnecessidade da perícia contábil, por se tratar de matéria unicamente de direito.
5. Não pode, portanto, a parte embargante, ora apelante, se beneficiar da perda dos documentos que eram de seu interesse. Ao impossibilitar o trabalho de fiscalização da ANATEL, por não ter apresentado administrativamente as planilhas da forma estabelecida pela resolução que regulamenta a arrecadação da contribuição das prestadoras de serviços de telecomunicações para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST, não pode vir à juízo alegar cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia, pois além de se tratar de questão meramente de direito (a validade da incidência da contribuição como um todo), cabia à ela própria ter o controle das informações, não tendo apresentado quaisquer destes documentos em sede administrativa ou nestes Embargos à Execução Fiscal.
6. Conforme bem frisado nas contrarrazões de evento 65, a TIM S/A, ora apelante, não apresentou sequer uma única fatura ou nota fiscal demonstrando a existência de qualquer receita de interconexão de rede ou de exploração industrial de linhas dedicadas. A parte Embargante deveria apresentar provas mínimas de suas alegações para afastar a liquidez e certeza da CDA, o que não foi feito nem em sede administrativa ou judicial.
7. Não há comprovação de que houve qualquer majoração indevida da base de cálculo do FUST, como alega a parte apelante, eis que a mesma não comprovou que os débitos seriam relativos à atividades de interconexão ou exploração industrial de linha dedicada – EILD, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei n. 9.998/2000.
8. Não há que se falar em qualquer violação ao princípio da legalidade pela Súmula 07/2005 da ANATEL, justamente pela ausência de comprovação por parte da apelante de que os seus débitos são relativos às hipóteses nela mencionadas. Assim sendo, não existe conflito hierárquico algum, por sequer se tratar de cobrança de receitas de FUST relacionadas às hipóteses de interconexão ou EILD.
9. Ressalta-se que não se desconhece a existência da decisão proferida no mandado de segurança n. 2006.34.00.23509-2, mas é imperioso deixar claro que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores cobrados na CDA não são referentes às demais receitas da FUST, de modo a comprovar qualquer violação a violação à coisa julgada.
10. Pelo mesmo motivo, é desnecessário adentrar a argumentação de que houve violação ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica perpetrada pela Súmula 07/2005 da ANATEL, se não comprovado pela apelante que os débitos são cobrados com base na referida Súmula.
11. Não cabe ao Poder Judiciário afastar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, unicamente com base em alegações genéricas, de forma a excluir a incidência ou protelar o pagamento de tributos, sem a mínima possibilidade de que tais alegações e provas possam alterar a conclusão adotada pela Administração Pública.
12. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37; 84, IV; 93, IX; e 150, I e III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente